Tribunal: TJSP
Processo: 1012524-27.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Apelação – Ação de Indenização por Danos Morais – Sentença de improcedência – Réus que levaram suposto fato criminoso contra menor às autoridades competentes – Exercício regular de direito – Inexistência de ato ilícito – Não configuração de denunciação caluniosa – Precedentes desta Corte em casos semelhantes – Sentença mantida – Recurso improvido.